Tribunal: CARF
Processo: 10680.721524/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721524/2013-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.230 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência mediante a indicação de paradigma que, tratando
de matéria semelhante decidiu de forma diversa, conhece-se do recurso
especial.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
010.225, de 13 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.721514/2013-
77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721524/2013-11
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face de acórdão
proferido na Sessão de 04 de outubro de 2018, que negou provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos do disposto e ementa, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed
Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Júnior.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INSTRUMENTO DO LANÇAMENTO. ERRO. VÍCIO
FORMAL.
Vício no instrumento do lançamento, correspondente a erro no domicílio tributário do
contribuinte, possui natureza formal.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. VÍCIO FORMAL. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para a autoridade tributária substituir lançamento anulado por
vício formal, sendo contado esse prazo da data em que se tornar definitiva a anulação.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Anulação do Lançamento por
Cerceamento do Direito de Defesa – Arbitramento - Vício Material.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em sus razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que se tornou definitiva e
insuscetível de rediscussão a questão da anulação do lançamento por arbitramento decorrente do
cerceamento do direito de defesa; que a única discussão cabível deveria ser a respeito da
natureza do vício no acordão substituído, se material ou formal; que o recorrido não poderia
decidir que os lançamentos por homologação não prejudicam o sujeito passivo; que estas
questões tornaram-se definitivas após a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso sob o argumento de que não foi demonstrada a similitude dos casos
concretos cotejados, que não basta que as teses sejam diferentes; que é previsto demonstrar que
os casos concretos nos quais foram aplicados são semelhantes e isso não ocorreu. Quanto ao
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

mérito, defende a manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios
fundamentos.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Tanto no
Recorrido quanto nos paradigmas, estes, vale destacar, relativos a autuações feitas no
próprio contribuinte, se declarou a nulidade do lançamento por vício material em
situação em que se realizou arbitramento, por falta de apresentação de documentos, em
situação em que a fiscalização se realizou em estabelecimento diverso daquele eleito
pelo sujeito passivo, fato este incontroverso. Registro que, em recente julgamento de
recurso especial do mesmo contribuinte, envolvendo a mesma matéria e os mesmos
paradigmas, o Colegiado chegou à mesma conclusão decidindo por conhecer do
recurso. Refiro-me ao Acórdão no 9202-009.996, de 26 de outubro de 2021. Conheço,
pois, do recurso.
Anoto, ainda, que, embora a contribuinte refira-se nas suas razões recursais a vício
relacionado ao arbitramento, essa matéria não foi objeto do Recurso Especial; que os
paradigmas, aceitos em exame preliminar de admissibilidade demonstraram a
divergência apenas com relação ao tema do domicílio, em relação ao qual, repita-se,
restou demonstrada a divergência.
Para exame do mérito, faço breve resumo dos fato.
Trata o presente processo dos autos de infração DEBCAD No 37.410.594-4 e DEBCAD
no 37.410.595-2, relativos à contribuição destinada a Terceiros (SENAC, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre vale refeição e participação nos lucros. Trata-se também de
lançamento realizado para substituição de lançamento anterior, anulado pelo Acórdão no
205-01.343, da Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, proferido na
Sessão de 05 de novembro de 2008 (processo no 35351.014136/2006-91, apenso a este),
com os seguintes fundamentos, constantes do voto condutor do julgado, no seguinte
trecho:
Equivocadamente porque desejasse fazer uso da prerrogativa de recusar o
domicílio eleito pelo sujeito passivo, caberia demonstrar a ocorrência de uma das
hipóteses previstas no artigo 127, §2° do CTN, já que não havia à época tutela
judicial que a impedisse.
Ao fazê-la apenas sob o argumento de que havia discussão sobre a matéria em
processo judicial, o órgão fiscalizador adotou, desnecessariamente,postura de
submissão ao seu desfecho.
Sobre a documentação da empresa, a fiscalização não deixou de admitir que, de
fato, era mantida no domicílio eleito, tal como previsto no artigo 743 da
Instrução Normativa n° 03, de 14/07/2005; porém, embora seja esse o critério
para fixação de ofício do domicílio, ainda assim se manteve em outro
estabelecimento da empresa.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

E pior, os documentos solicitados pela fiscalização através das 71 páginas de
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD foram
transportados para o estabelecimento no Rio de Janeiro, resultando autuações e
lançamentos por arbitramento, como consequência da impossibilidade de
atendimento integral das intimações.
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando
através das autuações por falta de documentos e recusa em prestar
esclarecimentos além dos inúmeros lançamentos por arbitramento. O
acompanhamento da ação fiscal por técnico habilitado, prestando os
esclarecimentos necessários e exibindo os documentos que justificam os fatos
constatados pela fiscalização, constitui direito do contribuinte alinhado com os
preceitos constitucional garantidores da ampla defesa e do contraditório.
Por todo o exposto, uma vez transitada em julgado a sentença reconhecendo-se
por fim que o domicílio tributário e estabelecimento centralizador do recorrente
está situado na Rua Capitão Soares, 04, Rio das Flores, Volta Redonda/RJ,
somente resta a este órgão administrativo julgador acatar a decisão judicial e,
consequentemente, a preliminar ora examinada, restando prejudicado o exame do
mérito.
Registre-se, ainda, por relevante, que o lançamento original foi realizado com base em
arbitramento, por aferição indireta, conforme o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls.
734/735, do processo no 35351.014136/2006-91, apenso)
4. DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS
4.1. Por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos, conforme previsto no inciso II, artigo 32 da Lei N2
8.212/91 e alterações posteriores, esta Fiscalização lavrou o Auto de Infração N2
37.004.900-4, de 24/08/2006.
4.2. Por deixar a empresa de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP as contribuições previdenciárias
apuradas na presente NFLD, no presente período do crédito previdenciário, o que
constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o , da Lei N2 8.212/91, esta
Fiscalização lavrou o Auto de Infração No 37.004.906-3, de 24/08/2006.
4.3. Por deixar a empresa Ml Montreal de apresentar:
4.3.1. a relação completa dos segurados empregados envolvidos nas atividades
comerciais da empresa, identificando os respectivos estabelecimentos filiais da
empresa em que estes segurados exerceram tais atividades, bem como os
respectivos períodos de exercício destas atividades;
4.3.2. as Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto na
Portaria 42 no item 4.3.1 (Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas
Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas peia Ml Montreal, acrescentando uma
coluna para identificar o estabelecimento filial da Ml Montreal emissor da
mesma;
4.3.3. as notas fiscais mercantis emitidas por ela;
4.3.4. esta Fiscalização ficou impossibilitada de identificar os segurados
empregados da Ml Montreal que exerciam atividades mercantis, sendo obrigada,
então, a lavrar o Auto de Infração N- 37.004.903-9, de 24/08/2006, e a
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

considerar todos os segurados empregados da empresa como exercendo
atividades mercantis. A documentação acima foi solicitada reiteradas vezes e
especificamente através dos TIAD's datados de:
• 24/01/2006 (parágrafo 06 do TIAD 12);
• 13/03/2006 (parágrafo 21 do TIAD 15);
• 12/04/2006 (parágrafo 19 do TIAD 16);
• 23/05/2006 (parágrafo 17 do TIAD 18).
4.4. Por apresentar os arquivos digitais, definidos no Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD), aprovado pela Portaria MPS/SRP N°058, de
28/01/2005, Diário Oficial da União (DOU) de 31/01/2005, com formatos e
conteúdos incompatíveis com aqueles exigidos no referido manual, esta
Fiscalização lavrou o Auto de Infração Ns 37.004.901-2, de 24/08/2006.
4.5. Considerando o disposto nos subitens 4.1 a 4.4 esta Fiscalização se utilizou
da prerrogativa contida no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei N° 8.212/91,
transcrito abaixo, efetuando o lançamento do crédito previdenciário por
arbitramento, sendo as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
devidas apuradas pelo critério da aferição indireta.
Embora o acórdão que declarou a nulidade do lançamento não tivesse explicitado a
natureza do vício que ensejou a declaração da nulidade, a unidade de origem considerou
o vício formal e procedeu a novo lançamento, tendo, para tanto, intimado o contribuinte
a apresentar, tão-somente, a última alteração do contrato social, conforme TIPF de e-fls.
35 a 39. A seguir trecho do relatório Fiscal da presente autuação:
2. Este relatório tem por objeto a narrativa das ocorrências de fatos geradores de
contribuições previdenciárias e dos respectivos salários-de-contribuição - SC,
nos termos da Lei no 8.212 de 24/07/1991, D.O.U. de 25/07/1991, e do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
06/05/1999, D.O.U. de 07/05/1999 e republicado no D.O.U. de 12/05/1999 (e
respectivas alterações posteriores), sobre os quais incidirão as alíquotas das
contribuições destinadas aos Terceiros, em atenção ao devido processo legal, de
forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo (empresa), a
propiciar a adequada análise do crédito e a lhe conferir os atributos de certeza e
liquidez, essenciais à eventual execução fiscal. Contém, ainda, os fundamentos
legais da exação, suas respectivas bases de cálculo, alíquotas aplicadas e
acréscimos legais (juros e multa), os quais poderão constar no próprio corpo
deste relatório fiscal ou mediante remissão a um de seus anexos.
3. Informamos que o presente auto de infração está sendo emitido
exclusivamente para restabelecer a exigência anulada, sem análise do mérito, na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD no 37.004.754-0
de 24/08/2006 (processo COMPROT no 35301.014136/2006-91), em virtude da
constatação de vício formal, conforme prolatado no Acórdão no 205-01.343 de
05/11/2008, da Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (ANEXO I).
O acórdão ora recorrido, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, que,
dentre outras matérias, questionava a natureza do vício que ensejou o lançamento,
defendendo que este seria material, e não formal. O Acórdão Recorrido concluiu que o
vício seria formal, corroborando integralmente os fundamentos da decisão de primeira
instância, a qual reproduz. A seguir transcrevo trecho desse voto, relevante para o
deslinde da presente controvérsia:
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

Não obstante a citação, pelo impugnante, de decisão no sentido de adoção do
entendimento de vício material a caso análogo, filiamo-nos ao entendimento já
esposado pela Procuradoria. Vício material, para nós, relaciona-se com a
existência dos elementos da obrigação tributária, à essência do lançamento.
Esses podem ser perscrutados do insigne art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN): o fato gerador, a matéria tributável e o sujeito passivo.
Todos esses elementos nos parecem bem determinados no presente lançamento
ou no anulado.
Não se repute que o fato de ter o lançamento sido arbitrado, com base em
aferição indireta, prejudicado a aplicação do citado dispositivo, uma vez que se
trata de maneira absolutamente lícita, dada as circunstâncias, de se operar o
procedimento de auditoria, conforme determina o art. 233 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, e escorado no art.
33, §3o da Lei 8.212/1991 (seja na redação da Lei 11.941/2009, seja na redação
original).
Há que se observar que lançamentos por arbitramento não prejudicam o sujeito
passivo. Apenas denotam expressamente que, dadas as condições em que
praticado, cabe o ônus da prova em contrário ao sujeito passivo.
Por outro lado, vício formal remonta a incorreta observação de normas que
regem o procedimento do lançamento em si, em seu aspecto de exteriorização.
Estes, tratados no art. 59 do Decreto 70.235/1972 (art. 12, Decreto 7.574/2011).
Pois bem, Esta mesma matéria, relativamente a esse mesmos contribuinte e aos mesmos
fatos já foram examinadas por diversas vezes por este Colegiado, inclusive, muito
recentemente, em outubro deste ano, quando se prolatou o já referido Acórdão no 9202-
009.996, de relatoria do Conselheiro João Victor Audinucci, e com voto vencedor
redigido pelo Conselheiro Maurício Nogueira Riguetti, cuja ementa reproduzo a seguir,
na parte pertinente à matéria ora tratada::
PROCEDIMENTO
FISCAL
REALIZADO
EM
ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de natureza
formal.
E antes desta, outras decisões no mesmo sentido: Acórdão no 9202-008.773, 9202-
008.767, 9202-008.761 e 9202-008.768, todos de 25/06/2020, e no 9202-007.466, de
29/01/2019.
Penso, concordando com o teor dos acórdãos acima, que nas circunstâncias do caso
sequer se justificava a declaração de nulidade do lançamento, pois a recusa do domicílio
eleito pelo sujeito passivo foi devidamente justificada, à época do lançamento não havia
decisão judicial que dera provimento à apelação do sujeito passivo sobre a questão do
domicílio fiscal e, que, portanto, a autoridade fiscal não tinha outra alternativa que não a
de dar cumprimento à decisão judicial em vigor à época. Mas essa questão não é
relevante para o desfecho da lide no presente caso, que cuida apenas da definição da
natureza do vício que teria ensejado a nulidade do lançamento, se formal ou matéria.
Portanto, é inarredável a premissa de que o lançamento estava eivado de vício que
ensejaria a nulidade do lançamento, pois assim foi decidido e a decisão, neste ponto, é
definitiva. Cumpre, portanto, decidir, na ausência de definição a respeito, pela decisão
que declarou a nulidade do lançamento, se se trata de vício formal ou material, a
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

natureza do vício, o que é particularmente relevante para definição do termo inicial de
contagem do prazo decadencial para a realização de novo lançamento.
O que aconteceu foi que, durante a ação fiscal houve controvérsia, inclusive no âmbito
do Poder Judiciário, sobre o domicílio eleito pelo sujeito passivo, tendo a autoridade
lançadora optado por considerar o domicílio aquele que, à época, tinha sido reconhecido
como tal pelo Poder Judiciário, posição que, posteriormente foi alterada, em razão de
julgamento de apelação.
Sobre a natureza do vício se material é aquele que alcança a substância do ato, que não
pode ser corrigido com a mera repetição do ato, sem a mácula anterior, incluindo-se aí
os vício que implicam em cerceamento do direito de defesa e atos praticado por
autoridade incompetente. Nestes casos, a declaração de nulidade tem eficácia ex tunc,
torna imprestável tudo o que foi feito, todo o procedimento. Não é sem razão, aliás, a
forma como a questão da nulidade é tratada no Decreto no 70.235, de 1.972, que rege o
Processo Administrativo Tributário.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, há nulidades e nulidades, conforme o tipo de vício que macula o ato. Vícios
que não podem ser reparados, vícios que podem e deve ser reparados e vícios que
sequer precisam ser reparados.
No caso ora analisado, o fato de o lançamento ter se realizado em domicílio distinto do
eleito pelo sujeito passivo, nas circunstâncias do caso, sequer implicou em prejuízo para
a defesa, pois foi realizada em estabelecimento que é do próprio contribuinte, as
intimações foram recebidas e respondidas pela empresa, todos os atos foram do
conhecimento do contribuinte, procedeu-se a defesa quanto ao mérito. É certo que havia
controvérsia quanto ao domicílio a ser considerado, mas havia à época decisão judicial
que respaldava a escolha da Fiscalização, tendo sido a contribuinte devidamente
notificada dessa posição. Não há portanto mácula que atinja a substância do ato, que
implique em cerceamento do direito de defesa ou questionamento quanto a competência
da autoridade que praticou o ato.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721524/2013-11

O lançamento poderia ter sido repetido, como foi, com a simples alteração no
documento que exterioriza o ato, o que é suficiente, a meu juízo, para caracterizar o
vício como de natureza forma.
Ante o exposto conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital